Tribunal: TJES
Processo: 5000601-84.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-84.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERSON SIMOES MORENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000601-84.2024.8.08.0064

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

RECORRIDO: GERSON SIMOES MORENO

JUIZ SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS c/c DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
GERSON SIMÕES MORENO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, lavrado pela requerida, indicando um suposto débito de R$7.305,99. Aduz que a requerida realizou o procedimento de substituição do medidor de energia sem qualquer aviso prévio e quando a residência estava vazia, o que reputa indevido. Com tais alegações, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10451030), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de cobrança da multa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10451395)
:

Ante o exposto,
confirmo
a liminar de id. nº 40452465, e
julgo parcialmente procedente o pedido inicial,
e por via de consequência,
julgo extinto o processo com a resolução do mérito,
com base no
art. 487, I, CPC, e declaro a inexigibilidade do débito
constante no
TOI nº 9463045
, cujo valor apurado era de R$ 7.305,99 (sete mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos)
.

Sem condenação em danos morais, bem como sem condenação ao pagamento da repetição do indébito.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10451397), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defendeu que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que o TOI foi lavrado em estrita observância ao procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10451401), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10451398.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que
não lhe assiste razão
.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O TOI acostado junto à contestação (ID 10451385), deixa claro que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 10451395):

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),

o procedimento

não

foi realizado na presença do titular da unidade
, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos, o que indica o vício, por violação ao disposto no
art. 129 da Resolução nº 4142010 da ANEEL,
haja vista não constar nos autos nenhum documento que comprove a sua participação.

Na mesma linha de raciocínio, entende-se que o corte no fornecimento da energia elétrica somente tem embasamento diante da necessária comprovação, pela requerida, de que o aparelho tenha sido violado pelo consumidor, que teriam ocorrido variações no consumo dentro do período objeto de cobrança da recomposição (por força da questionada violação) e que, como resultado das irregularidades constatadas, o requerente tenha pagado menos do que efetivamente consumiu dentro daquele mesmo período.

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo da Concessionária, em decorrência da aplicação das normas consumeristas. A jurisprudência atual do E. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicabilidade do
CDC
aos chamados serviços públicos impróprios ou individuais, que são aqueles que possuem usuários determinados ou determináveis e que permitem a aferição do quantum utilizado por cada consumidor, como ocorre com os serviços de telefone, água e energia elétrica. Referidos serviços podem ser prestados pelo próprio Estado ou por delegação, como previsto no
art. 175 da CF/88
.

Assinalo que o fundamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados pelo Estado via delegação reside no fato de serem tais serviços remunerados por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, na dicção do art.
3º do CDC
, e caracterizando-se as relações existentes entre estes e o Poder Público como de Direito Privado.

No caso em tela, a hipossuficiência técnica da parte autora em face da requerida é patente. Com efeito, o autor não pode ser imputado o ônus de provar a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o desconhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo, que possa ter gerado o vício imputado e a irregularidade que resultou na cobrança dos valores nos meses de
04/06/2019 a 04/06/2022 (id. 49010873).

Sendo assim, sobre tais materiais, nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, constata-se que a documentação apresentada pela Concessionária é insuficiente a embasar a cobrança, mormente a se considerar que a perícia técnica foi realizada sem que o requerente fosse convidado/convocado para participação do exame no laboratório da requerida.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)